Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, ajuizado com fundamento na alegada piora da capacidade financeira do alimentante, em razão de desemprego superveniente e constituição de nova família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a perda do vínculo empregatício e a constituição de nova família justificam a revisão do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 35% dos rendimentos brutos do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC/2002.
5. Comprovada a rescisão do contrato de trabalho do alimentante, sem justa causa, impõe-se a revisão da obrigação alimentar, com fixação em percentual sobre o salário-mínimo, diante da alteração da capacidade financeira.
6. A fixação dos alimentos em 30% do salário-mínimo mostra-se proporcional às necessidades da alimentanda e à nova condição econômica do alimentante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A piora da capacidade financeira do genitor, após a rescisão do seu contrato de trabalho, sem justa causa, fundamenta a revisão da pensão alimentícia.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC/2002, art. 1.694, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0738750-49.2019.8.07.0016, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 10/12/2020, DJe 7/1/2021.